Tribunal: TJDFT
Processo: 0754714-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754714-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO QUINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ROBERTO QUINI, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizado em face do BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0733182-92.2022.8.07.0001, na qual não teria fixado honorários advocatícios (ID 179584244 da origem). Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Consoante Decisão Saneadora de ID 160897312, disciplinou-se a produção de prova pericial para apuração dos valores em relação às cédulas de nos. 88/00561-5, 88/00565-8, 88/00614-X e 89/00425-6. Laudo pericial apresentado no ID 176612898 e anexos, constando como valor devido o montante total de R$ 95.541,48 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) – atualizado até 10/2023. Oportunizada manifestação, o autor e o requerido apresentaram concordância com o laudo, respectivamente, nos IDs 178873932 e 179280839. É o relatório. D E C I D O. Como relatado, trata-se de liquidação individual de Sentença Coletiva, mormente a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Na Decisão Saneadora foi determinada a produção de prova pericial para apuração dos valores em relação às cédulas nos 88/00561-5, 88/00565-8, 88/00614-X e 89/00425-6. O i. perito apurou o montante total, relativo a todas as células analisadas, de R$ 95.541,48 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) – atualizado até 10/2023 (ID 176612898). Não houve divergência pelas partes. Assim, não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo Perito Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos, impõe-se sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 176612898, para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente às Cédulas de Crédito Rural nos. 88/00561-5, 88/00565-8, 88/00614-X e 89/00425-6, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 95.541,48 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) – atualizado até 10/2023. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo devedor. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Encerrados os trabalhos, EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS em favor do perito, ROBERTO DO VALE BARROS, correspondente a quantia remanescente depositada no ID 171919695, mais acréscimos legais, observando-se a chave PIX indicada na petição de ID 176612908. Desde logo, registro agradecimento do Juízo pela disponibilidade e presteza do i. perito. Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), arquivem-se, com as cautelas de praxe. Consigno que eventual pedido de cumprimento de sentença, observada a preclusão da presente Decisão, deverá seguir os requisitos inscritos nos arts. 523 e 524, ambos do CPC, bem como, na ausência de trânsito em julgado da sentença coletiva, o regramento do cumprimento provisório (arts. 520 e seguintes do CPC). I.” Inconformado, recorre. Em síntese, aduz que, mesmo o banco tendo apresentado contestação alegando inépcia da inicial, chamamento da união, entre outros, não fora fixado, ao final, os respectivos honorários advocatícios de sucumbência. Defende o cabimento de honorários de sucumbência na fase de liquidação, quando há litigiosidade, o que teria ocorrido na hipótese dos autos. Ao final requer o provimento do recurso, “...para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no patamar entre 10% e 20% do valor atualizado correspondente ao crédito liquidado (homologação pelo juízo a quo dos cálculos apresentados pelo Agravante em sede de liquidação provisória de sentença), nos termos do art. 85, §2o do CPC e do entendimento firmado no TJDFT”. Preparo no ID 54702173. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator